Tribunal: TCU
Processo: 036.520/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2.313/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Guilherme Carvalho Luigi Oliveira e Ticiano Arrais de Sá, contra o Acórdão 2313/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ante a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes e à Secretaria Especial da Cultura.